Tribunal: CARF
Processo: 15586.001979/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001979/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.354 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PREFEITURA
MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O órgão público deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na remuneração, e
recolher os valores aos cofres públicos.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001979/2008-32
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001979/2008-32

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 109 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD
37.200.048-7, consolidado em 31/10/2008), no valor de R$ 11.305,66; acrescidos de juros,
contra o órgão público acima identificado que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 58/62)
refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados
empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2003 a 12/2004.
Informa ainda a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições
lançadas os pagamentos efetuados aos segurados empregados e contribuintes individuais,
relacionados em planilhas anexas (fls. 63/69), sem o consequente recolhimento das contribuições
previdenciárias.
A interessada manifestou-se, alegando em síntese:
1. O fato gerador descrito no auto de infração refere-se às remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais. As remunerações pagas não
servem como núcleo do fato gerador, no máximo como base de cálculo para
dimensionar o fato gerador;
2. Ao se lavrar o auto de infração por meio do qual se reclame o pagamento de
tributo, o relatório de acusação deverá descrever, de maneira clara e precisa,
ainda que indireta, a ocorrência, no plano fenomênico, dos fatos geradores da
obrigação principal;
3. Nota-se que no auto de infração em tela não se descreve sequer sobre a
incidência. Descreve sem qualquer excepcionalidade fato gerador que não existe;
4. Noutras palavras, o fato gerador abstratamente existe, faltou apenas provar a
ocorrência do mesmo. Não existe no auto de infração a verificação da ocorrência
do fato gerador como determina o art. 142 do CTN;
5. É visível que a r. Autoridade ao lavrar o auto de infração deixou de relatar qual o
dispositivo legal que foi supostamente infringido. Reservou a si o direito apenas
de juntar o relatório denominado Fundamentos legais do Débito (FLD);
6. O relatório de Fundamentos Legais do Débito traz simplesmente os fundamentos
legais do débito e não o dispositivo infringido;
7. Sendo o art. 10, do Decreto n° 70.235, norma cogente de natureza processual, não
sendo atendido, fere todo o procedimento, restando prejudicados todos os atos
praticados sem a sua observância;
8. A r. autoridade relacionou diversos nomes de servidores que segundo ela não
foram informados na GFIP, mas não pode prosperar tal alegação pois existem
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001979/2008-32

nomes de servidores que foram apontados como não constantes nas informações
da GFIP e como pode ser visto pelas cópias juntadas, foram informados sim;
9. A decadência dos supostos créditos tributários relativos à competência 12/2002,
nos termos do artigo 150, § 4°, combinando com o artigo 156, V, ambos do
Código Tributário Nacional;
10. A r. autoridade autuante não poderá, em obediência ao art. 83, da Lei n° 9.430/96
e, enquanto pendente de julgamento na esfera administrativa o presente
contencioso, apresentar representação fiscal para fins penais, sob pena de se
caracterizar abuso de autoridade regulado pela Lei n° 4.898/65, em tese;
11. Requer o acolhimento da impugnação pelos motivos de fato e de direito
supracitados para o fim de assim ser decidido, cancelar o débito fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 226 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
excluindo as contribuições lançadas até a competência 10/2003, em razão da decadência, nos
termos do art. 150, § 4°, do CTN, tendo a ciência do lançamento ocorrida em 04/11/2008. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Decadência parcial - ocorrência
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Lançamento - validade.
Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos os
relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores
foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
Representação Fiscal para Fins Penais.
A constituição da Representação Fiscal para Fins Penais pelo auditor fiscal é
obrigatória, por disposição legal, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 120 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
(i)
Não existe no auto de infração a verificação da ocorrência do fato gerador como
determina o art. 142 do CTN;
(ii)
O fato gerador deve ser apurado com base em operação de fato, e não em mera
aparência de veracidade;
(iii)
A r. Autoridade, ao lavrar o auto de infração deixou de relatar qual o dispositivo
legal que foi supostamente infringido. Reservou a si o direito apenas de juntar o
relatório denominado: Fundamentos Legais do Débito (FLD);
(iv)
A r. Autoridade autuante não poderá, em obediência a lei federal e enquanto
pendente de julgamento na esfera administrativa o presente contencioso,
apresentar representação fiscal para efeitos penais, sob pena, em tese de se
caracterizar abuso de autoridade regulado pela Lei no 4.898/65.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001979/2008-32

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares e Mérito.
Preliminarmente, alega o sujeito passivo que não existe no auto de infração a
verificação da ocorrência do fato gerador como determina o art. 142 do CTN, de modo que o fato
gerador deve ser apurado com base em operação de fato e não em mera aparência de veracidade.
Ademais, alega que a fiscalização, ao lavrar o auto de infração teria deixado de
relatar qual o dispositivo legal que foi supostamente infringido, tendo apenas juntado o relatório
denominado “Fundamentos Legais do Débito (FLD)”.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Pois bem. Cabe ressaltar que, conforme delineado no Relatório Fiscal do auto de
infração (e-fls. 59 e s), as bases de cálculo das contribuições lançadas no auto de infração
integrante do presente processo, foram oriundas do batimentos entre os valores declarados nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) com as folhas de
pagamento e demais documentos fiscais do sujeito passivo.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de
folha de pagamento e demais documentos fiscais do contribuinte, elaborados sob o seu domínio e
responsabilidade, e confeccionados sob seu comando e orientação, não procede a alegação
recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência
dos fatos geradores apurados.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido. Ao alegar que
cabe ao fisco a demonstração irrefutável da ocorrência do fato, buscar transferir, o ônus de
provar que o valor por ela confessado está equivocado, para a Fiscalização da Previdência
Social, o que não se sustenta.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001979/2008-32

Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia ao recorrente, por exemplo, comprovar que teria se equivocado no
preenchimento do seu sistema de folha de pagamento, e proceder à sua retificação, ônus esse que
não se desincumbiu, não sendo possível afastar a fidedignidade do conteúdo dos autos de
infração em debate.
No presente caso, autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Anexo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”
os dispositivos legais aplicáveis ao caso, além de descrever no “Relatório Fiscal” os fatos
geradores das contribuições, bem como os documentos que serviram de base e para a apuração
das contribuições devidas, cujos valores estão demonstrados no “Discriminativo Analítico de
Débito – DAD”, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa,
com a correspondente fundamentação legal.
Assim, entendo que não há que se falar em nulidade do lançamento ou prejuízo ao
exercício da ampla defesa, pois os valores lançados, com base em documento elaborado pelo
próprio contribuinte, estão devidamente demonstrados, sendo que o “Discriminativo Analítico de
Débito – DAD”, indica por competência o quanto foi apurado, a alíquota aplicada, os créditos e
deduções considerados e os valores devidos.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Como bem assentado pela decisão de piso, o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à
espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório
discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento de que a fiscalização não demonstrou a
origem da infração e a existência do débito, já que os valores devidos à Previdência Social foram
apurados diretamente a partir do sistema de folha de pagamento do contribuinte, tendo sido
realizado pela fiscalização o batimento entre os valores declarados nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) com as folhas de pagamento e os
recolhimentos efetuados.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o
Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001979/2008-32

necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Destaco, pois, que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Para além do exposto, em relação à alegação no sentido de que “existem nomes de
servidores que foram apontados como não constantes nas informações da GFIP e como pode ser
visto pelas cópias juntadas, foram informados sim”, além de não ter sido suscitada em sede de
recurso neste processo, o que sugere a concordância do sujeito passivo com a decisão da DRJ,
trata-se de alegação genérica, eis que o contribuinte não combate os lançamentos apurados, de
forma pontual, o que não só dificulta, mas impossibilita o exame de sua pretensão.
Quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela autoridade
lançadora, cabe destacar que o contribuinte os ignora completamente e não demonstra quais são
os erros, fato este que impede a presente autoridade julgadora de concluir pela presença de erro
nos cálculos efetuados.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados
na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica,
por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho
efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio dos Autos
de Infração em suas plenas integralidades.
Ademais, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em abril de 2010 e, até o
presente momento (ano-calendário 2022), o recorrente não anexou qualquer documento
complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos
documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001979/2008-32

pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova de que
os valores efetivamente despendidos sejam impróprios para integrar a base de cálculo do
lançamento.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
3. Representação Fiscal para Fins Penais.
Para além do exposto, o sujeito passivo alega que a fiscalização não poderá, em
obediência à lei federal e enquanto pendente de julgamento na esfera administrativa do presente
contencioso, apresentar representação fiscal para efeitos penais, sob pena, em tese de se
caracterizar abuso de autoridade regulado pela Lei no 4.898/65.
Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que sempre que constatar a ocorrência, em
tese, de crime ou contravenção penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para
Fins Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.354 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001979/2008-32

Fl. 139
DF CARF MF
Original